Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS FRAUDADORES. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o consumidor forneceu seus dados pessoais aos fraudadores, bem como anuiu ao contrato fraudulento e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, o único responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários.
4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.